Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONTRATO. REALIZAÇÃO. PAGAMENTO. DEVIDO. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. O contrato de adesão em consórcio não depende de formalidade especial para comprovar sua existência.

4. Negativa incompatível com o conjunto probatório, cheia de contradições e contrariando o entendimento perceptível pelo homem médio não pode prevalecer para declarar inexistência de relação jurídica e dívida, máxime quando esta foi paga mensalmente, utilizando grande quantidade de boletos inclusive para recolhimento de lanço de valor bem elevado.

5. Embargos de declaração não providos.